Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704527-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY FRANCA TORRES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo KELLY FRANCA TORRES em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em ação de busca e apreensão 0703679-92.2024.8.07.0021 ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., decisão nos seguintes termos: “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo de placa PAJ0603, marca FORD, modelo FIESTA 1.5 16V FLEX MEC, ano 2016, cor BRANCA, chassi 9BFZD55J9GB838***, em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art.o 3.o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Ainda, defiro a restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. Segue em anexo o comprovante de inclusão de restrição veicular. Indefiro o pedido de segredo de justiça, haja vista que não caracterizada a hipótese prevista no art.o189.o, inc. I, do CPC. Levante-se a restrição à publicidade inserida sobre o processo e/ou documentos, se o caso. Após a juntada do mandado com finalidade atingida para a apreensão do bem, à Secretaria para o cancelamento da restrição junto ao RENAJUD. Confiro à esta decisão força de mandado. Intime-se. Cumpra-se.” – ID 208210536. Nas razões recursais (ID 68377697), a agravante afirma que a “notificação não foi recebida pela devedora, ora agravante, consoante aviso de recebimento acostado ID 208026865, na qual consta que houve a devolução como motivo ‘não procurado’” (ID 68607397, p. 5). Alega que em consulta ao site dos Correios, verificou que o AR “sequer foi registrado para o correspondente envio ao endereço da agravante” (ID 68607397, p. 7). Quantos aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, argumenta que: “Não existe qualquer perigo de irreversibilidade da medida antecipatória deferida ao Agravado ser revogada, eis que somente a posse sobre o veículo seria concedida a Agravante, sob compromisso de depositário, restando incólume a garantia do Agravado”. Considerando-se, conforme alhures demonstrado, que falta requisito indispensável para a concessão da liminar na busca e apreensão e esse é o motivo pelo qual deve essa medida ser anulada. Necessário, ainda, que se conceda efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão. Não fosse assim, surgiria o risco de ser consolidada a posse e propriedade sobre o veículo em mãos do Agravado antes da decisão a respeito do presente recurso. Demonstrado, pois, o preenchimento do requisito do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, há de ser concedido efeito ao recurso em liça. Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche os requisitos do “risco de lesão grave e difícil reparação”. Há possibilidade de leilão do bem, em que pese, ao nosso sentir, tenha razão escusável. Desse modo, para Agravante, como para qualquer outro, é medida drástica que afetará significativamente na sua ordem social e psicológica” – ID 68607397, pp. 14-15. Requer ao final: “a) Seja o presente recurso recebido e distribuído in continenti, tendo em vista ser tempestivo, para que surtam seus efeitos legais; b) Atribua-se ao recurso o EFEITO SUSPENSIVO da decisão combatida até julgamento final de mérito, comunicando-se ao Juízo de origem, para restituir imediatamente a posse do veículo a agravante, com a retirada da restrição RENAJUD, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais); c) A intimação do Agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal. d) Seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de confirmar a tutela requerida, e, no mérito, revogar a liminar concedida e consequentemente extinguir sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão ajuizada em face da agravante, condenado a agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.” – ID 68607397, p. 16. Preparo recolhido (ID 68609612). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão em desfavor da ré/agravante (ID 208210536 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão liminar concedida em busca e apreensão em alienação fiduciária, alegando, em suma, não constituição da mora. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. KELLY FRANCA TORRES firmou contrato de cédula de crédito bancário em 19/2/2/2024, no valor de R$ 51.086,57, para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.618,08, tendo constado os seguintes dados pessoais (ID 208026863): “Nome/Razão Social do Cliente: KELLY FRANCA TORRES CPF/CNPJ: 724.300.441-53 Endereço, telefone e e-mail: QUADRA, 301, COND 66, ITAPOA PARQUE (ITAPO, BRASILIA, DF, 71592-059, (61)99650-5661, KELLYFT82@GMAIL.COM Veículo: Marca: FORD Modelo: FIESTA 1.5 16V FLEX MEC. 5P Ano/Modelo: 2015/2016 Cor: BRANCA ( ) Placa: PAJ0603” Em planilha de ID 208026869, demonstrado que a parte agravante não pagou as parcelas vencidas a partir de 20/4/2024 (segunda parcela e seguintes), restando o saldo devedor de R$ 55.078,90. E embora o endereço do contrato seja o mesmo constante na notificação extrajudicial (ID 208026865, p. 2), o que atrairia o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132[1], julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Aviso de Recebimento – AR retornou com a anotação “não procurado” pelos Correios, o que significa dizer que a correspondência “nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato” (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ou seja, apesar de emitida, a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço da devedora, informação prestada pelos Correios ao assinalar “não procurado” no Aviso de Recebimento. Para a constituição em mora, o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911, de 1 de outubro de 1969, estabelece: “Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Não há notícia de protesto do título, medida que seria eficaz para constituir a parte em mora. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR .1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação ‘não procurado’. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.430/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024); “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato’ (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação ‘não procurado’. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022); “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: ‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.’ 3. No caso, a notificação foi devolvida com o motivo de ‘não procurado’, o que significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas. Todavia, o juízo singular não oportunizou ao banco emendar a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora por outro meio. Assim, desacertada a extinção prematura do processo. 4. Apelação conhecida e provida.” (TJDFT, Acórdão 1935651, 0725385-88.2024.8.07.0003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (alterado pela Lei no 13.073/14), ao consignar que a assinatura constante na carta registrada com aviso de recebimento não necessariamente deveria ser a do próprio destinatário, não desobrigou o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação - quer seja pelo devedor, quer seja por terceiro - para comprovar a mora do devedor. 2. Conforme documento juntado no ID n.o 4198135, verifica-se que a notificação extrajudicial por meio de AR sequer chegou à residência da agravante, pois foi devolvido pelos correios pelo motivo ‘não procurado’, não constando assinatura nem da agravante nem de qualquer outro morador ou porteiro, a não ser a do próprio carteiro quando da devolução. Assim, a recorrente só teve notícia e conhecimento da ação no momento em que o oficial de justiça apreendeu o veículo em sua residência. 3. Portanto, não comprovada a notificação extrajudicial do devedor, não poderia o d. Juízo a quo deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, conforme a farta jurisprudência dessa Corte de Justiça e do colendo STJ, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora guerreada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar a devolução do veículo apreendido em favor da agravante.” (TJDFT, Acórdão 1128030, 0707567-45.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no DJe: 18/10/2018). Como se vê, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada no tocante à constituição da mora, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “Tema 1132: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora